Tribunal: TJDFT
Processo: 0719148-78.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719148-78.2023.8.07.0001 RECORRENTE: RW COMÉRCIO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA RECORRIDO: BANCO SAFRA S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS PELO AUTOR. ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. DESCABIMENTO. TEMA 1.076 DO STJ. APLICAÇÃO DO ART. 85, §2o, CPC. 1. Não há falar em desrespeito ao princípio da dialeticidade, se o apelante indicou as razões de seu inconformismo, trazendo impugnação específica e pedido de reforma da decisão recorrida. 2. A revelia induz mera presunção relativa de veracidade dos fatos alegados, não importando em procedência automática dos pedidos. 2.1. Neste contexto, não fica afastada a regra da distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabendo ao autor, mesmo diante da contumácia, acostar elementos de comprovação dos fatos constitutivos de seu direito, e, ao magistrado, a análise conjunta das alegações e das provas produzidas. Precedentes: AgRg no REsp 590.532/SC, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 15/09/2011; APC 0710630- 86.2020.8.07.0007, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, julgado em 10/11/2021. 3. Não há falar em venda casada, se inexistentes elementos probatórios de que a instituição financeira ré condicionou ao consumidor a contratação do empréstimo bancário em função do contrato de seguro. 4. A princípio, os honorários de sucumbência se sujeitam aos percentuais e critérios indicados no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Por outro lado, em conformidade com o art. 85, § 8o, do CPC, nas causas em que seja inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando muito baixo o valor da causa, o juiz deve fixar os honorários por apreciação equitativa. 5. No Tema 1.076 dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça assentou que não é permitida a apreciação equitativa para fixação dos honorários advocatícios quando forem elevados os valores da condenação, do proveito econômico da demanda ou da causa, sendo obrigatória a observância dos parágrafos 2o ou 3o do art. 85 do CPC, a depender da presença da Fazenda Pública na lide. Assim, restou definido que apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo. 6. A ordem decrescente de preferência está disposta no Código, para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria. Precedente: REsp 1.746.072/PR, Rel. p/ Acórdão Ministro Raul Araújo, Segunda Seção. 7. No caso, é indevida a fixação de honorários advocatícios por equidade, seja pela inexistência de condenação ao pagamento de quantia determinada, seja por não se tratar de demanda com proveito econômico inestimável ou irrisório. 8. Em atenção aos parâmetros indicados nos incisos I ao IV do § 2o do art. 85 do CPC, a r. sentença deve ser reformada para arbitrar os honorários advocatícios de sucumbência em 10% (dez por cento) do valor da causa, a fim de remunerar adequadamente o trabalho profissional nos autos. 9. Apelações conhecidas. Apelação do réu provida e apelação da autora não provida. A recorrente alega que o acórdão impugnado deu ao artigo 344 do CPC, interpretação divergente do entendimento consolidado pelo TJRJ, no sentido de que cabe ao banco recorrido o dever de comprovar que deu a opção de escolha ao consumidor quanto à contratação do seguro prestamista. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado dissídio interpretativo, porquanto já decidiu a Corte Superior que “VI - Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.235.867/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/5/2018, DJe 24/5/2018; AgInt no AREsp 1.109.608/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 13/3/2018, DJe 19/3/2018; REsp 1.717.512/AL, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/4/2018, DJe 23/5/2018” (AgInt no AREsp n. 2.427.778/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7, da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030